Tribunal: CARF
Processo: 10980.914917/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914917/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.777 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/10/2009
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de conversão em diligência, suscitada de ofício pela relatora, e, por unanimidade de votos, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914917/2012-01
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.777 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914917/2012-01

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 10-66.266,
proferido pela 3a Turma da DRJ/POA, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
do PERDCOMP no 30720.46291.181010.1.3.04-1049, já que o contribuinte não conseguiu
apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Não obstante ser sucinto e tendo em vista a baixa complexidade do processo,
adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
O
estabelecimento
acima
identificado
apresentou
PER/DCOMP
n°
30720.46291.181010.1.3.04-1049 com crédito resultante de pagamento indevido ou a
maior e solicitou compensação de tributos. Em Despacho Decisório Eletrônico – DDE –
de 05/11/2012 (fl. 02), não foi homologada a compensação declarada, devido à
inexistência de crédito. Tal foi em decorrência de análise que constatou que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte (filial
0005-08), não restando crédito disponível para compensações dos débitos informados.
Cientificado do Despacho Decisório via edital (fls. 05/06) afixado em 05/03/2013 com
desafixação marcada para 20/03/2013, o contribuinte apresentou, em 18/12/2012,
Manifestação de Inconformidade (fls. 11/20) acompanhada de documentos.
Em suas razões alega que informou equivocadamente débito em DCTF em valor
superior ao apurado no período conforme sintetizado abaixo:
Que conforme se constata no quadro acima, o valor apurado de IPI no período de
setembro/2009 foi de R$ 26.418,92 tendo, porém, sido informado em DCTF e recolhido
o montante de R$ 52.837,84, resultando em pagamento a maior/indevido.
Pugna pela busca da Verdade Material.
Busca demonstrar a comprovação do alegado com as informações prestadas no Livro de
Apuração do IPI e na DIPJ/2010, bem como, anexa a evidência dos registros fiscais do
período (setembro/2009).

Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando “o documento que formalizar o cumprimento de obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito”. E, para o referido caso, a
DCTF é uma obrigação acessória comunicando a existência de crédito tributário. Portanto,
considerando-se que a última declaração do contribuinte é da existência de um débito de IPI
ratificando os motivos que ensejaram a emissão do DDE, é de se denegar sua Manifestação.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 05/05/2020, interpôs
Recurso Voluntário em 11/08/2020 repisando os argumentos já apresentados em sede de 1a
instância, além de apresentar documentação comprobatória através de planilhas contábeis, DIPJ
e comprovantes de arrecadação que, em tese, reiteram o direito apresentado em DCTF.
É o relatório.
Voto
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.777 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914917/2012-01

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Em atenção ao artigo 6o da Portaria RFB no 543/2020 que suspendeu os prazos em
razão da pandemia covid-19, o Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
1- DA CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Inicialmente, diante das provas apresentadas em sede recursal, suscito de ofício,
que seria hipótese de converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia de
origem com o objetivo de apurar o valor devido, do período de apuração supracitado, com base
nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e contábil e demais elementos que
julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a
maior, conforme as operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para
homologação dos débitos compensados.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso
Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, é posicionamento
desta julgadora que estes devem ser aceitos em obediência ao principio da verdade
material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972),
quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira instância manteve a
decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não foram
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado
No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da reapuração da
base de cálculo das contribuições fiscais, conforme informado na DCTF retificadora e embasado
na documentação juntada, o que caracterizaria o recolhimento a maior da contribuição.
Juntou em sede recursal, às fls. 133-210, planilhas contábeis, DIPJ e
comprovantes de arrecadação que, em tese, reiteram o direito apresentado em DCTF.
Assim, no caso concreto, as informações colacionados são indícios de prova dos
créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados, logo seria hipótese de ser convertido o
processo em diligência.
Contudo,
Superada essa preliminar, passo ao mérito.
MÉRITO
Trata-se o presente processo de PERDCOMP 30720.46291.181010.1.3.04-1049,
referente ao período de setembro de 2019, a Recorrente realizou a apuração de IPI e verificou
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.777 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914917/2012-01

um saldo devedor de R$26.418,92 (vinte e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e dois
centavos).
A decisão de primeira instância corretamente esclarece que a empresa declarara
um débito de IPI referente à filial 0005-08 no valor de R$ 52.837,84 que seria quitado via
pagamento. Portanto, o despacho decisório estava correto quando de sua emissão.
Posteriormente, em sua Manifestação de Inconformidade apresentada em 18/12/2012, alega erro
na DCTF, informando que o valor teria sido informado a maior. Porém, em DCTF
100.2009.2014.1820454938 recepcionada em 17/09/2014, portanto, após sua Manifestação de
Inconformidade, a empresa continuou confessando o valor declarado anteriormente, com a
mesma forma de pagamento.
De fato, existe vasta jurisprudência neste Conselho permitindo que a retificação
da DCTF seja recebida após o despacho decisório. Inclusive, esta mesma julgadora se posiciona
a favor desta corrente neste Tribunal Administrativo, uma vez que o mero equívoco de
preenchimento de obrigação acessória, não justifica o cancelamento do crédito e a não
homologação da compensação realizada pela Recorrente, desde que acompanhada dos
devidos documentos comprobatórios que reiterem o direito do contribuinte.
No entanto, os referidos documentos comprobatórios só foram apresentados pelo
contribuinte em sede recursal.
Sendo assim, analiso a situação em questão.
Assim, no caso concreto, as informações colacionados são indícios de prova dos
créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, os
documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo
despacho decisório, mas foram utilizados como fundamento para aquela decisão, competeria à
DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso
voluntário, mas nova documentação comprobatória mais completa só foi apresentada em sede
recursal.
Ante ao exposto, entendo que seria hipótese de converter o presente julgamento
em diligência para que a Delegacia de origem com o objetivo de apurar o valor devido, do
período de apuração supracitado, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração
fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados.
No entanto, sendo vencida por este colegiado neste pedido de diligência e não
havendo prova a ser aceita, já que, pelo entendimento da maioria deste Colegiado, haveria
ocorrido o instituto da preclusão, entendo que o pedido deve ser indeferido.
Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo
Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito
pleiteado em momento oportuno.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.777 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914917/2012-01

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 218
DF CARF MF
Original